Tribunal: STF
Processo: ADI 3811
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação Direta de Constitucionalidade. 2. Lei 4.735 do Estado do Rio de Janeiro. 3. . 4. Usurpação de competência da União. Direito do Trabalho. 5. Violação ao art. 20, I, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.